Tribunal: TJSP
Processo: 2239929-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a realização dos exames anti-GAD e anti-IA2 em favor da autora, no prazo de vinte dias úteis contados de sua intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a vinte diárias. Descabimento. A alegação de que o tratamento não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a realização dos exames anti-GAD e anti-IA2 em favor da autora, no prazo de vinte dias úteis contados de sua intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a vinte diárias. Descabimento. A alegação de que o tratamento não estaria elencado no rol da ANS não basta para a negativa da cobertura pretendida. Cabe ao médico, e não ao plano de saúde, prescrever os exames necessários para o correto diagnostico da doença. Quadro que possíveis danos irreversíveis decorrentes da demora em seu diagnóstico. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.